Tribunal: TJBA
Processo: 0056619-49.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0056619-49.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDES DE SOUZA BALBINO CARVALHO

Advogado(s)
:
NALA COLARES NETO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INCÊNDIO EM CENTRAL TELEFÔNICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais com fundamento na interrupção dos serviços de telefonia móvel, fixa e internet em decorrência de incêndio ocorrido no prédio central da operadora de telefonia OI S.A.

2. Sentença de improcedência proferida com fulcro nos arts. 487 do Código de Processo Civil e 393 do Código Civil, reconhecendo o caso fortuito como excludente da responsabilidade civil da ré.

3. Interposição de apelação pelo autor, defendendo a caracterização do incêndio como fortuito interno e, portanto, a responsabilização objetiva da operadora de telefonia, além de pleitear a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) saber se o incêndio ocorrido nas dependências da empresa apelada caracteriza-se como fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva pelos danos alegados; (iii) saber se há danos a serem reparados pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda prova inequívoca de insuficiência financeira, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481). In casu, o apelante não trouxe aos autos documentos idôneos que comprovem a alegada hipossuficiência, tendo, inclusive, efetuado o recolhimento das custas recursais, razão pela qual resta indeferido o pedido.

6. No tocante ao mérito, a responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos é objetiva, ex vi do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada apenas nas hipóteses de excludentes como caso fortuito ou força maior.

7. A distinção entre fortuito interno e externo revela-se essencial: o fortuito interno é inerente ao risco do empreendimento e não exime o fornecedor de sua responsabilidade, enquanto o fortuito externo é evento estranho e imprevisível, capaz de afastar o dever de indenizar.

8. No caso concreto, o incêndio ocorrido no prédio da central telefônica caracteriza-se como fortuito interno, pois vincula-se aos riscos normais da atividade da empresa de telecomunicações, a qual assume a obrigação de prestar serviços contínuos e seguros. Assim, não se desincumbindo a empresa do ônus de demonstrar ausência de falha na manutenção ou no controle de riscos, mantém-se sua responsabilidade objetiva.

9. Contudo, quanto aos danos materiais, não restou demonstrada a efetiva ocorrência do prejuízo alegado. A prova apresentada — planilha assinada sem chancela contábil oficial — não é suficiente para atestar a extensão dos lucros cessantes, sendo ausentes documentos mais robustos, como relatórios das operadoras de cartões de crédito ou notas fiscais.

10. Por fim, a análise da prova documental indica que fatores diversos podem ter influenciado a redução nas vendas do autor, não se podendo imputar exclusivamente à apelada a responsabilidade pela alegada perda econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização.

### Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal, art. 37, §6º

* Código de Defesa do Consumidor, art. 14

* Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 373, II; 487

* Código Civil, art. 393

### Jurisprudência relevante citada

* Súmula 481 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0056619-49.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ FERNANDES DE SOUZA BALBINO CARVALHO e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.